Tribunal: TJSP
Processo: 1026342-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurados, que foram indenizados. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da Concessionária requerida.

Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurados, que foram indenizados. R. sentença de parcial procedência. Apelo só da Concessionária requerida.

Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos danificados, desconhecendo o paradeiro dos mesmos, o que impossibilita que sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a realização da prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Dá-se provimento ao apelo da Concessionária demandada, e isso a fim de julgar improcedente a ação contra ela ajuizada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026342-27.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026342-27.2020.8.26.0100 -Voto no 37.911
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
S/A. - (Ré)
APDA.: BRADESCO AUTOR/RE COMPANHIA DE SEGUROS - (Autora)
JUIZ DR. GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
VOTO No 37.911
EMENTA:
Ação
regressiva
de
Seguradora
sub-rogada,
contra
Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos
eletrônicos de segurados, que foram indenizados. R.
sentença de parcial procedência. Apelo só da
Concessionária requerida.
Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a
Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos
danificados, desconhecendo o paradeiro dos mesmos, o que
impossibilita que sejam periciados, não há como acolher o
pleito inicial, já que não são suficientes os documentos
carreados pela interessada para indicar seu direito, pois
imprescindível a realização da prova técnica para aferição
dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada
e ainda polêmica nesta Câmara. Dá-se provimento ao apelo
da Concessionária demandada, e isso a fim de julgar
improcedente a ação contra ela ajuizada.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
Concessionária ré, em ação regressiva contra ela ajuizada por
Bradesco Autor/RE Companhia de Seguros, constando que esta
teria indenizado prejuízos de seus segurados (Condomínio
Athenas e Mauro Antônio Nascimento), danos esses devidos às
oscilações de tensão, em razão de alterações na rede de
distribuição de energia elétrica. R. sentença de fls. 467/471, cujo
relatório adoto, que julgou procedente a ação. Condenou-se a
requerida ao pagamento de R$ 3.430,00, reajustado desde o
desembolso, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar de
13.04.20. Sucumbente, condenou-se a ré ao pagamento de com
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026342-27.2020.8.26.0100 -Voto no 37.911
3
À causa deu-se o valor de R$ 3.430,00, em
março/20.
Contestação replicada.
Apólices securitárias, fls. 48/57 e 83/93. Indicação
de pagamentos aos segurados, fls. 72 e 105.
Irresignada, insurge-se somente a Concessionária
requerida, fls. 479/489. Em síntese, bate-se pela reforma da r.
sentença, com consequente improcedência da ação, salientando
a não comprovação do nexo causal e dos danos materiais.
Vieram contrarrazões, fls. 497/519.
Recurso recebido, eis que tempestivo e preparado.
É o relatório, em complementação ao de fl. 467.
A questão é antiga e reiterada nesta Câmara, sendo
de se observar que inaplicável o CDC ao caso. E, se houve
fraude, deveriam ter comunicado eventual crime às autoridades
policiais, o que é relevante destacar.
É dos autos que a autora celebrou contrato de
seguro com os segurados, já mencionados no relatório,
obrigando-se a garantir os riscos da apólice firmada.
Consta da inicial que ocorreram descargas elétricas
nas regiões onde domiciliados tais segurados, o que lhes
acarretou danos materiais, com a queima de equipamentos. Os
sinistros teriam sido cobertos pela Seguradora que, dessa forma,
se sub-rogou nos direitos dos segurados, visando, pela presente,
a indenização pelos danos materiais sofridos.
Esclarecido isso, em que pese o r. entendimento do
MM. Juiz a quo, merece guarida o inconformismo da
Concessionária requerida.
Isso porque, ainda que em princípio fosse de se
reconhecer a responsabilidade da demandada pela reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026342-27.2020.8.26.0100 -Voto no 37.911
4
dos danos suportados pelos usuários da rede, que é objetiva,
com fundamento no art. 37, § 6o, da CF, o fato é que não ficou
comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos
descritos na petição inicial.
Veja-se que os documentos trazidos com a exordial
não são suficientes para indicar as oscilações e alegadas
irregularidades na rede elétrica, de modo que seria necessária a
produção de prova pericial idônea para tal demonstração.
Aliás, a Concessionária pleiteou a produção de
prova técnica oficial, fl. 137.
A Seguradora demandada, por sua vez, declarou a
impossibilidade da realização da prova técnica, eis que
desconhece o paradeiro dos equipamentos danificados, fl. 230.
Diante disso, não seria aceitável condenar a ré ao
pagamento de danos que sequer foram bem comprovados.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência dos pedidos.
Alegação, pela autora, de oscilação de energia elétrica (descarga), de
responsabilidade da ré, que teria ocasionado danos materiais aos bens do
segurado. Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho
unilateral. Inviabilidade de produção de prova pericial, conforme
expressamente consignado pela seguradora. Autora que não se
desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Recurso provido
para julgar improcedentes os pedidos, com inversão das verbas sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005252-71.2019.8.26.0625;
Relator: Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de
Registro: 13/10/2019)
===========
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELÉTRICA - SEGURO CONDOMINIAL
AÇÃO REGRESSIVA MATERIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE
DE APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de
elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia. Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026342-27.2020.8.26.0100 -Voto no 37.911
5
Pericial prejudicada, vez que não apresentados pela autora os bens
danificados. Matéria preliminar afastada. RECURSO APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
ELETERICA - SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA -
MERITO. Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos de segurado da autora.
Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica
não comprovada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de
apelação da autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1036730-15.2018.8.26.0114; Relator: Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019)
==============
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletrônicos de quatro
segurados, os quais foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só
da requerida. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva
da demandada. Porém, havendo indicação de que a Seguradora não mais
estaria na posse dos aparelhos estragados, o que impossibilitaria uma
eventual perícia, não há como acolher o pleito inicial, já que não são
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos gravames
referidos inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta
Câmara. Improcedência da ação que se impõe. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré, com inversão sucumbencial. (TJSP; Apelação Cível
1007009-26.2018.8.26.0079; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
=============
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito
exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente. APELO
DA AUTORA . Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos
do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do
pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens do segurado
foram avariados em decorrência de interrupções e sobretensões de eletricidade
na rede de distribuição administrada pela requerida. Documentação carreada
para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida
unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente
provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia,
de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026342-27.2020.8.26.0100 -Voto no 37.911
6
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de
improcedência
da
demanda.
Sentença
preservada.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1000634-80.2018.8.26.0120;
Relator: Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Cândido Mota - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 08/06/2020)
Destaca-se, por fim, que este Relator já votou
diferente em outras hipóteses, contudo, as circunstâncias eram
diversas das deste recurso.
Desse modo, diante das peculiaridades do caso,
impõe-se a improcedência da ação, com inversão sucumbencial,
devendo a autora arcar com custas e despesas processuais, bem
como com honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor
da causa atualizado, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
da Concessionária acionada, e isso a fim de julgar
improcedente a ação contra ela ajuizada.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado